Tribunal: STF
Processo: ARE 1493055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO DE TARIFA CONCEDIDA PELA UNIÃO A CONCESSIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "VALOR DA OPERAÇÃO". RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal tem por objeto definir se a quantia paga pela União, a título de subvenção econômica em favor de concessionárias de energia elétrica, integra ou não a base de cálculo do ICMS incidente sobre essa operação. 2. Conforme cediço, o ICMS tem como um dos seus fatos geradores o fornecimento de energia elétrica, considerada como mercadoria para esse efeito. 3 Ao disciplinar a base de cálculo do tributo em questão, conforme determina o art. 146, III, ‘a’, da CF, a Lei Complementar 87/96 estabeleceu que a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica é o valor total da operação, inclusive “importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”. 4. No caso, a apelante argumenta que a subvenção paga pela União às concessionárias, como forma de alcançar o objetivo de “universalização do serviço público de energia elétrica” constante das Leis Federais nºs 10.604/2002 e 10.438/2002, bem como no Decreto Federal nº 7.891/2013, não deveria compor a base de cálculo do ICMS. 5. Sucede que a relação contratual mantida pela União, por meio da ANEEL, com as concessionárias, para efeito de lhes conceder subvenção em razão do fomento à “universalização do serviço público de energia elétrica”, não interfere na (outra) relação mantida pelos Estados com os contribuintes, para fins de cobrança de ICMS. 6. Deveras, segundo o entendimento do STJ, “a subvenção foi concedida sob a condição de ser mantida a tarifa reduzida aos consumidores” (REsp 1.286.705/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 12/2/2016), de modo que o caso se amolda à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do § 1° da LC. 87/96, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS. 7. Por outro lado, o Decreto Estadual nº 39.459/2013, na parte em que versou sobre a incidência do ICMS sobre o valor da subvenção, não instituiu nem majorou tributo, em afronta à legalidade, mas apenas regulou a sistemática de apuração e recolhimento do imposto de competência estadual. 8. Por esse motivo também descabe cogitar de violação à irretroatividade, já que não houve criação ou alteração do tributo. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal. 9. Recurso de apelação improvido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 146, III, alínea "a"; 150, I, III, alíneas "a" e "b"; 151, III; 155, II, § 3°; 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente